Tribunal: TJES
Processo: 5000361-04.2023.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000361-04.2023.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: CLAUDIO DA CRUZ SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE
AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
. CANCELAMENTO DE TODO O PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO. CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PARA O ENDEREÇO DESATUALIZADO DO AUTOR JUNTO AO RENACH. DANO MORAL INOCORRENTE.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS DEMANDADOS IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5000361-04.2023.8.08.0041

Recorrentes: CLAUDIO DA CRUZ SILVA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

Recorridos: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e CLAUDIO DA CRUZ SILVA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, anulando o processo administrativo
nº 2023-OBCM3 instaurado em desfavor do autor, reconhecendo a invalidade das notificações encaminhadas para o seu endereço antigo, preservando os que decorreram anteriormente a este
.

Em contrapartida, julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais.

Irresignado, o autor apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a procedência de seu pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais, além da anulação de todo o procedimento
administrativo (2023-OBCM3) e autos de infração respectivos (BO00061617 e CZ0003065).

Os requeridos também recorreram, pleiteando pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva do DETRAN/ES;
b)

validade das notificações enviadas para o endereço atualizado –

cadastros distintos para veículos (RENAVAM) e condutores (RENACH).

Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva do recorrente DETRAN/ES, pois já houve a formação do litisconsórcio passivo necessário entre o órgão autuador (DER), ressaltando-se que o órgão de trânsito possui legitimidade para compor o polo passivo da lide por possuir pertinência subjetiva com o objeto da lide.

Quanto ao mérito, verifico que o autor ajuizou a presente ação pleiteando pela anulação do auto de infração e processo administrativo respectivo, ao fundamento de ausência de regularidade das notificações, enviadas para o seu endereço antigo (em Iconha).

De fato, ao analisar os autos, verifico que as notificações via CORREIOS foram encaminhadas para o endereço antigo do autor, localizado na cidade de Iconha (id. 14291256), sem que fosse observada a atualização de endereço promovida pelo requerente quando da renovação de sua CNH tanto no ano de 2016 (id. 14291244) e no ano de 2022 (id. 14291245), alterando para a cidade de Presidente Kennedy.

Ademais, não merece procedência a alegação da parte requerida de que o autor não promoveu a sua atualização no sistema RENAVAM (de registro nacional de veículos), mas somente no sistema RENACH (de Registro Nacional de Carteira de Habilitação), pois a exigência de atualização de dois sistemas diferentes, viola o princípio da boa-fé objetiva, além de constituir obrigação da autarquia requerida em compartilhar a informação atualizadas entre os seus sistemas internos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DESATUALIZADO JUNTO AO RENACH.
SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA ORDEM. IRRESIGNAÇÃO DA IMPETRANTE. 1. A questão versa sobre a alegada ausência de notificação do ato que determinou a suspensão do direito de dirigir, já que a recorrente afirma que teve conhecimento da referida penalidade somente no dia em que foi abordada em operação policial de rotina (blitz). 2.
Proprietário/condutor que promoveu atualização de endereço no sistema RENAVAM da autarquia/ré. 3. Expedição de notificação apenas para o endereço constante no sistema RENACH da autarquia/ré, devolvida por mudança de endereço. 4. A exigência de atualização de dois sistemas diferentes, um para os proprietários dos veículos (RENAVAM) e outro para condutores (RENACH), viola a boa-fé objetiva, haja vista a legítima expectativa do proprietário no sentido de que, uma vez atualizado o endereço no sistema do veículo, a própria Administração compartilhará essa informação atual entre os seus demais cadastros.
5. Os recursos e impugnações das imputações de sanções, bem como das penalidades aplicadas são feitas pelas pessoas físicas habilitadas a dirigir e para tanto os instruem com comprovante de endereço.
A atualização do cadastro cabe à Administração, isto é, o lançamento nos cadastros dos dados fornecidos
. 6. Resolução Contran nº 182/2005 prevê, em seu artigo 10, § 2º, que esgotados todos os meios previstos para notificar o infrator, a notificação dar-se-á por edital. 7 . DETRAN que não esgotou os meios para a localização da condutora, proprietária do veículo, vez que em momento algum foi diligenciado o endereço contido no cadastro RENAVAM, informado e atualizado pela impetrante. 8. Não se ignora a obrigação do condutor do veículo a atualização dos seus dados cadastrais, mas a inobservância de tal obrigação não afasta o dever da Administração em esgotar todos os meios previstos para notificação do infrator. 9 . Evidente à violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 10. Reforma que se impõe para conceder parcialmente a ordem no sentido de anular o processo administrativo relativo à suspensão do direito de dirigir (nº. E-12/062/032680/2017), a partir da notificação de autuação do referido processo, anulando, ainda, o processo administrativo nº E-12/062/116195/2017, relativo ao Auto de Infração nº C36608164. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00740575420188190001 201900172227, Relator.: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 05/02/2020, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 27ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 2020-02-13)

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. NAIT. NIP.
NOTIFICAÇÕES ENDEREÇADAS A LOGRADOURO DESATUALIZADO. ENDEREÇO DO CONDUTOR ATUALIZADO JUNTO AO RENACH. FALHA EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DO DETRAN/RS DO ENDEREÇO ANTIGO. NULIDADE EVIDENCIADA
. AUTUAÇÃO DESCONTITUIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71009038274, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator.: Quelen Van Caneghan, Julgado em: 29-06-2022)
(TJ-RS - Recurso Inominado: 71009038274 PORTO ALEGRE, Relator: Quelen Van Caneghan, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 20/07/2022)

Por tais motivos, diante da ausência de regular intimação pessoal do autor a respeito da infração em comento, a declaração de nulidade de todo o procedimento administrativo constitui medida que se impõe, por evidente ofensa ao princípio do devido processo legal.

Este também constitui o entendimento dos nossos Tribunais de Justiça, a saber:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCESSO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NOTIFICAÇÃO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO E DA APLICAÇÃO DE PENALIDADE - NECESSIDADE - NULIDADE - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
- SENTENÇA CONFIRMADA. - Nos termos da Súmula 302, do STJ, "no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.". -
Encaminhada a notificação da instauração do processo administrativo para endereço incorreto, em razão de irregularidade no cadastramento de dados no sistema do DETRAN, sem qualquer indicativo de responsabilidade da autuada, há de ser reputada inválida a comunicação - Violadas as garantias do contraditório e da ampla defesa asseguradas no procedimento administrativo punitivo, anula-se a penalidade aplicada.
(TJ-MG - Ap Cível: 50051941520238130433, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 12/06/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2024)

De outro lado, coaduno com o entendimento firmado pelo magistrado
a quo
de que a situação vivenciada pelo autor não foi capaz de gerar danos extrapatrimoniais.

Com efeito, na situação
sub examine,
apesar do procedimento administrativo instaurado em desfavor do autor sem a regularidade de suas notificações, não houve suspensão ou cassação de sua CNH, a fim de justificar eventual prejuízo imaterial suportado.

Por tais motivos, a manutenção da improcedência do pleito indenizatório de danos morais constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo autor
CLAUDIO DA CRUZ SILVA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para
DECLARAR
a
nulidade de todo o procedimento administrativo
(2023-OBCM3) instaurado em seu desfavor, além dos autos de infração respectivos (BO00061617 e CZ0003065).

De outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso dos requeridos, condenando-os ao pagamento de custas processuais e
honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)